Tribunal: TJBA
Processo: 8022287-22.2021.8.05.0080
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8022287-22.2021.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA Advogado(s): RECORRIDO: GIOVANNI PALMA DAS CHAGAS e outros Advogado(s):SAMYR LEAL DA COSTA BRITO, JESIMIEL ARCANJO SANTANA MAF 08 ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. CESSAÇÃO DA INCAPACIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. I. Caso em exame 1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente ação ajuizada por servidor público estadual aposentado por invalidez, determinando a reversão da aposentadoria e o retorno ao cargo de agente penitenciário, diante da constatação de recuperação da capacidade laborativa. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os motivos que ensejaram a aposentadoria por invalidez do servidor ou se houve recuperação suficiente da capacidade laborativa que autorize a reversão ao serviço público, nos termos do art. 34, da Lei Estadual nº 6.677/1994. III. Razões de decidir 3. A reversão do servidor aposentado por invalidez pressupõe a cessação das causas que motivaram a aposentadoria, hipótese em que a Administração deve promover o retorno ao serviço ativo, nos termos da legislação estatutária. 4. A perícia médica judicial constitui meio de prova técnico apto a avaliar a condição de saúde do servidor, podendo infirmar conclusão anteriormente adotada pela junta médica administrativa quando demonstrada situação clínica diversa. 5. No caso concreto, o laudo pericial judicial concluiu pela existência de capacidade laborativa residual, com possibilidade de exercício de atividades compatíveis com as limitações clínicas do servidor. 6. Os relatórios médicos e psicológicos juntados aos autos corroboram a melhora do quadro clínico do autor após tratamento prolongado, evidenciando a cessação dos motivos que ensejaram a aposentadoria por invalidez. 7. A atuação do Poder Judiciário no caso configura exercício legítimo de controle de legalidade do ato administrativo, sem indevida substituição da Administração Pública. IV. Dispositivo 8. Remessa necessária não provida. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei nº 6.677/1994, arts. 34, 35 e 36. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 60.250, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 19.11.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8022287-22.2021.8.05.0080, em que figuram como remetente JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA/BA e como remetidos GIOVANNI PALMA DAS CHAGAS e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento à remessa necessária, mantendo incólume a sentença, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator